Tribunal: TJBA
Processo: 0022788-03.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0022788-03.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: KARINA HOUAT HARB Advogado(s): IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, GEORGES LOUIS HAGE HUMBERT, ANA PAULA MORAES SATCHEKI, RODRIGO MONTEIRO ALMEIDA IMPETRADO: Desembargador Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0022788-03.2017.8.05.0000, em que figuram como embargante KARINA HOUAT HARB e como embargado o Desembargador Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.